Tribunal: TJDFT
Processo: 0751208-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO RECEBIDOS PELA EXECUTADA. INUTILIDADE DA MEDIDA ATÍPICA. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Autoriza-se a expedição de ofícios a órgãos públicos, quando, consideradas as circunstâncias apresentadas no caso concreto, a medida revelar-se justificável e razoável, o que não restou demonstrado no caso em exame.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.